Tribunal: TJSP
Processo: 2190724-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190724-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, são agravados CLARIZA STERENTAL RUBINSOHN (ESPÓLIO) e
DAVID LEON RUBINSOHN (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2190724-29.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Agravados : Clariza Sterental Rubinsohn (Espólio) e outro
Voto no 13.938
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria
financeira.
Decisão
mantida.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos
os dispositivos legais. Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Clarissa Rodrigues Alves,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante fazer jus à gratuidade de
justiça por ser entidade sem fins lucrativos. Menciona ter comprovado
através de documentos, sua incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Alega ser pessoa jurídica diferenciada, em
face de sua atuação, que atende a todos necessitados, sem qualquer
distinção e na medida das suas possibilidades. Prequestiona a matéria.
Efeito suspensivo concedido à fls. 79/80.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios suficientes de que
esteja impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Ora, o fato de a agravante prestar serviços
filantrópicos, por si só, não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, ainda mais quando se
trata de entidade hospitalar renomada internacionalmente, e uma das mais
caras do país.
Não menos importante é salientar que a cobrança
em questão se refere a despesas de sua prestação médico-hospitalar a
paciente fora da rede pública, ou seja, um particular.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita
Inadmissibilidade
Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira , J. em 11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
No tocante ao prequestionamento, esclareço que o
julgador não é obrigado a acatar as teses sustentadas pelas partes, nem citar
expressamente dispositivos legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los,
segundo suas conveniências, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes à sustentação do julgamento.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi -
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, j. em
08/06/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.375
Agravo de Instrumento no 2190724-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Agravados: Clariza Sterental Rubinsohn e David Leon Rubinsohn
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pela agravante em sua
inicial (fls. 2/6) nos autos subjacentes.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão agravada e determinando-se nova
apreciação da matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade ao
agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
aÌ luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIC A PESSOA JURIìDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAC AÞO
DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir aÌ agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NAÞO SE CONHECE do
recurso, anulando-se o decidido e determinando-se o retorno dos autos para
que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
131897B1
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
137D1CCF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2190724-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.